Tribunal: TJDFT
Processo: 0700250-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0700250-80.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A APELADO: GLENDA NALYGIA LOPES DA SILVA D E S P A C H O Nada a prover acerca do petitório de ID 63603551, na qual a parte autora apelada requer a anulação do v. acordão e o retorno dos autos para que lhe seja oportunizada prazo para se manifestar sobre os documentos juntados com a apelação. O recurso de apelação em epígrafe já foi julgado por essa egrégia Corte de Justiça, cujo v. acórdão restou devidamente publicado (ID 62835833), com a interposição de Recurso Especial pela peticionante (ID 63601057), oportunidade em que este órgão colegiado encerrou sua jurisdição. Aliás, o Recurso Especial interposto pela peticionante no ID 63601057 versa, justamente, sobre a nulidade ora suscitada. Apenas a título de esclarecimento da matéria, cumpre esclarecer que não se anula o julgamento por ausência de intimação da parte contrária sobre a juntada de documento em apelação, se teve ela a oportunidade de ver apreciada sua impugnação ao documento quando das contrarrazões recursais ofertadas (ID 60433220), mas preferiu ficar silente e, após o julgamento do recurso, arguir nulidade na parte em que lhe foi desfavorável. Posta a questão nestes termos, retornem os autos à d. secretaria para que adote as providencias cabíveis em relação ao Recurso Especial interposto no ID 63601057. P.I. Brasília/DF, 13 de setembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator